Tribunal: TJSP
Processo: 1010322-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010322-82.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ROBERTO DAS
CHAGAS OLIVEIRA 79758827715, é apelada ANE LIZIE DA SILVA FAVARO DE
CARVALHO LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de remessa. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010322-82.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Voto: 44913
Apelação Cível No: 1010322-82.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Roberto das Chagas Oliveira 79758827715
Apelado: Ane Lizie da Silva Favaro de Carvalho Lacerda
Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de
procedência. Inconformismo do réu.
Apelação. Animal de estimação que
retorna do 'petshop' com lesão. Competência afeta a uma das Câmaras de Direito Privado III.
Inteligência do artigo 5o, III. 14, da
Resolução no. 623/2013 deste e.
TJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa
Ane Lizie da Silva Favaro de Carvalho
Lacerda ajuizou ação de indenização por danos material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010322-82.2019.8.26.0071 -Voto no
3
moral contra Roberto das Chagas Oliveira ME The Pet
Shop. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito procedente,
condenando o réu à indenização por dano material em
R$1.777,55 e por dano moral em R$10.000,00 [fls.
252/256]. Irresignado, o réu apela buscando a reforma da
sentença minorar as condenações [fls. 265/276]. Após,
vieram
as
contrarrazões
[fls.
282/305].
Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização
por danos material e moral contra o réu. Alega que levou
seu animal de estimação para banho e tosa no pet shop de
propriedade do réu e que, após o procedimento, o animal
foi devolvido com uma lesão nos olhos.
Levado o cão ao veterinário, constatou
ele a existência de lesão traumática em região da pálpebra
e a aplicação de supercola [fls. 28].
Pediu a reparação pelo dano material
consistente nos gastos com a cirurgia para reparação da
lesão em R$1.777,55 e pelo dano moral sofrido em
R$10.000,00.
Acolhidos os pedidos, integralmente
pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010322-82.2019.8.26.0071 -Voto no
4
O réu se insurge. Afirma que o valor
requerido a título de dano material é muito superior ao
quanto cobrado pela média de outros veterinários da
região. Aduz que tentou solucionar o ocorrido, mas que a
autora teria se negado a levar o animal de volta ao
estabelecimento do réu. Entende que a lesão poderia ter
sido causada por diversos outros motivos e que coceiras
são normais na raça lhasa apso. Defende que o valor de
R$10.000,00 a título de dano moral é excessivo. Requer a
reforma da sentença para que a indenizações sejam
reduzidas, fixando-se o dano material em R$650,00 e o
dano moral, equitativamente.
Pois bem.
Em que pese a distribuição deste
recurso de apelação a esta c. 21a Câmara de Direito
Privado, entende-se que a matéria discutida, nos autos, é
afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
III.
É
o
que
assevera
a
Resolução
Normativa no. 623/2013 em seu artigo 5o, III. 14, do Órgão
Especial deste e. Tribunal de Justiça, dispondo que as
ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes, são de competência preferencial da Subseção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010322-82.2019.8.26.0071 -Voto no
5
de Direito Privado III:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado,
formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
III Terceira Subseção, composta pelas
25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
III. 14
Ações que versem sobre a
posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto
coisas móveis, corpóreas e semoventes;”
E, assim, caminha a jurisprudência
desta Corte:
[a] RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS CIRURGIA REALIZADA POR
HOSPITAL VETERINÁRIO. Indenização por danos morais e
materiais. Defeito na prestação de serviços veterinários.
Danos decorrentes de negócio jurídico envolvendo o
cachorro bulldog inglês da autora. Matéria de competência
recursal da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Tribunal (art. 5o, III.13 e III.14 da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010322-82.2019.8.26.0071 -Voto no
6
623/2013 alterada pela Resolução no 693/2015). RECURSO
NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2252167-15.2019.8.26.0000;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2019);
[b] COMPETÊNCIA - Pleito de reparação
por dano moral e material fundado na existência de defeito
na prestação de serviços veterinários - Matéria que versa
sobre negócio jurídico envolvendo cachorro de estimação da
autora - Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes pertencem à competência da Seção
de Direito Privado III, nos termos do artigo 5o, III.14, da
Resolução no 623/2013 - Remessa determinada - Apelo não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1084665-
93.2018.8.26.0100; Relator (a): Galdino Toledo Júnior;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/10/2019)
[c] COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de
indenização por danos materiais e morais Demanda que
envolve prestação de serviços por clínica veterinária à
semovente
Matéria que se insere na competência
preferencial de uma das câmaras da subseção de direito
privado III art.5, III, itens 13 e 14, da Resolução 623/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010322-82.2019.8.26.0071 -Voto no
7

recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003663-58.2018.8.26.0664; Relator (a): Benedito Antonio
Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 08/06/2020)
Portanto,
com
base
na
Resolução
Normativa no. 623/2013 deste e. Tribunal de Justiça
bandeirante, determina-se a sua redistribuição a uma das
c. Câmaras da Subseção de Direito Privado III, protestando-
se por compensação.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso, com observação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica